Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de capitalização de juros, nos moldes previsto no negócio jurídico em exame, e o percentual dos juros remuneratórios.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário.
4. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze) entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
5. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média “de mercado” para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 5.1. Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo. 5.2. No caso, é possível verificar que o valor médio de juros praticados pelo “mercado” era de 18,36% (dezoito vírgula trinta e seis por cento) ao ano, quantia superior ao coeficiente de 12,88% (doze vírgula oitenta e oito por cento) aplicado ao negócio jurídico em análise.
6. Recurso conhecido e desprovido.